Tribunal: TJMT
Processo: 8010548-47.2013.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Recurso Inominado: 8010548-47.2013.811.0086
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE NOVA MUTUM/MT
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A
Recorridos: VANDERLEI DE CAMPOS e HM MOTOS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 06/07/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO MANDATO. ILEGITIMIDADE DO BANCO QUE AGE COMO MANDATÁRIO. RELAÇÃO SUBJACENTE DA QUAL O MANDATÁRIO NÃO PARTICIPOU. RESPONSABILIDADE DO CREDOREMITENTE DO TÍTULO POR EVENTUALPROTESTOINDEVIDO. SÚMULA N.o 476 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verifica-se que o BANCO BRADESCO S/A agiu como mero apresentante do título, em nome da credora original, qual seja: HM MOTOS, não possuindo, assim, influência na execução do ato que pratica.
2. Eventual responsabilidade do mandatário ocorreria em caso de excesso no cumprimento do mandato, o que, em que pese as afirmações do Recorrido, não restou comprovado nos autos. Isso porque, por não ter recebido o título mediante endosso translativo, a instituição bancária não tinha qualquer obrigação legal de averiguar a higidez do título, já que age como mera mandatária do credor/apresentante, a quem incumbe certificar-se a respeito da regularidade da cártula. De igual sorte, não há prova de que o consumidor tenha informado ao mandatário qualquer advertência ou notificação acerca da irregularidade da cobrança ou inexigibilidade do título.
3. Registre-se que é a empresa sacadora do título quem informa os dados da cobrança, inclusive a data de vencimento, não podendo a instituição bancária, que agiu como mera mandatária, ser responsabilizada por eventual falha daquela.
4. Aplica-se ao caso a Súmula 476 do STJ: "O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário".
5. Cabível, assim, o acolhimento da preliminar com a extinção do processo sem resolução de mérito, em relação ao BANCO BRADESCO S./A, permanecendo a condenação direcionada tão somente à empresa corré HM MOTOS.
6. Recurso conhecido e provido.
RELATÓRIO:
Trata-se de ação em que o Recorrido VANDERLEI DE CAMPOS postula indenização por danos morais, em razão de protesto indevido efetuado pela empresa HM MOTOS e o BANCO BRADESCO S/A, consubstanciada em dívida já paga.
Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação, solidária, do Recorrente BANCO BRADESCO S/A e da empresa corré HM MOTOS na obrigação de fazer a baixa do protesto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Inconformado, o Recorrente BANCO BRADESCO S/A, nas razões recursais, suscita preliminar de carência de ação por ilegitimidade passiva, destacando que se trata de mero apresentante/mandatário do título levado a protesto, não sendo efetivo credor do suposto débito, pugnando pela extinção do processo, sem resolução de mérito. No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada, improcedente ou reduzido o quantum indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considera-lo exorbitante e desarrazoado.
Em contrarrazões (ID 41783960), o Recorrido VANDERLEI DE CAMPOS refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.
É o que merece registro.
VOTO:
Colendos Pares:
Conheço do recurso, porquanto preenchido os pressupostos de admissibilidade.
Entendo que a sentença comporta reforma.
I – CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA:
Impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade do Recorrente BANCO BRADESCO S/A para figurar no polo passivo da demanda, pois atuou como mero apresentante do título para protesto, agindo na condição de mandatário do emitente do título que recebeu por endosso-mandato, consoante se verifica pela certidão de protesto carreada na exordial.
É que o endosso-mandato propicia a prestação de serviços de cobrança da cártula por parte da instituição financeira, exaurindo-se, todavia, com a apresentação, quando não consumado o pagamento.
Eventual responsabilidade do mandatário ocorreria em caso de excesso no cumprimento do mandato, o que, em que pese as afirmações do Recorrido, não restou comprovado nos autos.
Isso porque, por não ter recebido o título mediante endosso translativo, a instituição bancária não tinha qualquer obrigação legal de averiguar a higidez do título, já que age como mera mandatária do credor/apresentante, a quem incumbe certificar-se a respeito da regularidade da cártula. De igual sorte, não há prova de que o consumidor tenha informado ao mandatário qualquer advertência ou notificação acerca da irregularidade da cobrança ou inexigibilidade do título.
Registre-se que é a empresa sacadora do título quem informa os dados da cobrança, inclusive a data de vencimento, não podendo a instituição bancária, que agiu como mera mandatária, ser responsabilizada por eventual falha daquela.
Acerca dessa modalidade de endosso, leciona Carlos Henrique Abrão que: “não se transfere ato-contínuo a propriedade do título, mas apenas e tão-somente confere ao endossatário a faculdade inerente ao exercício daqueles poderes que lhe são outorgados” (ABRÃO, Carlos Henrique. Do Endosso. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito – LEUD, 1991. p. 58, apud RIZZARDO, Arnaldo. Títulos de Crédito. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 51)
A propósito, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais, litteris:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE APONTAMENTO A PROTESTO. PROTESTO POR INDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO. PROVA DA RETENÇÃO INJUSTIFICADA DAS DUPLICATAS REMETIDAS AO SACADO PARA ACEITE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENDOSSATÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA VEICULADA EM RECONVENÇÃO. ADMISSIBILIDADE. I - Nos termos da jurisprudência desta Corte, a comprovação de que a duplicata foi remetida para aceite e injustificadamente retida pelo sacado é pressuposto necessário à extração do protesto por indicação. II - Nesses termos não é de se admitir o protesto por indicação dos boletos bancários relativos à venda mercantil quando não haja prova de que as duplicatas correspondentes tenham sido injustificadamente retidas. III - Aquele que recebe os títulos por endosso-mandato não tem legitimidade para figurar no pólo passivo da ação em que se discute, essencialmente, a validade dos títulos. IV - Assim, a instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-mandato não possui legitimidade passiva para responder à ação de sustação ou cancelamento de protesto fundada na nulidade do título. V - Na ação em que se visa a impedir o protesto de título é cabível a apresentação de reconvenção com o objetivo de cobrar esses mesmos títulos. Identidade da relação jurídica subjacente. VI - Recurso Especial provido em parte. (REsp 953.192/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 17/12/2010) (grifei)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - PROTESTO INDEVIDO - ENDOSSO-MANDATO - LEGITIMIDADE PASSIVA - SÚMULA 7/STJ. I- Estando a aferição a respeito da legitimidade passiva do agravante atrelada às circunstâncias do caso concreto, não cabe a esta Corte sua revisão por obediência à Súmula 7/STJ. II- No endosso-mandato, o endossatário somente responde pelo protesto indevido do título se agiu culposamente. Agravo regimental improvido.(AgRg no Ag 919.912/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 09/03/2009) – grifei
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. ENDOSSO-MANDATO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. A instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-mandato não possui legitimidade passiva para responder à ação de sustação ou cancelamento de protesto, salvo quando advertida previamente sobre a falta de higidez da cobrança, o que não se verifica na espécie. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1057035/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 24/11/2008) (grifei)
DUPLICATA. PROTESTO. MANUTENÇÃO. ENDOSSO-MANDATO. DANO MORAL. LEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA AD CAUSAM DOS BANCOS ENDOSSATÁRIOS. – No endosso-mandato, só responde o endossatário pelo protesto e pela sua manutenção quando o fez, a despeito de advertido da irregularidade havida, seja pela falta de higidez, seja pelo seu devido pagamento. – Hipótese em que os bancos endossatários não foram comunicados a respeito do pagamento dos títulos diretamente à sacadora endossante. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 576.174/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2005, DJ 19/12/2005 p. 415) (grifei)
Aliás, o assunto é sumulado pelo Colendo Superior de Justiça, vejamos:
SÚMULA N.o 476 DO STJ: “O ENDOSSATÁRIO DE TÍTULO DE CRÉDITO POR ENDOSSO-MANDATO SÓ RESPONDE POR DANOS DECORRENTES DE PROTESTO INDEVIDO SE EXTRAPOLAR OS PODERES DE MANDATÁRIO”.
No caso sub examine, não há elementos aptos a demonstrar que a instituição financeira Recorrente excedeu os poderes que lhe foram outorgados pelo mandatário, restando evidenciada a sua ilegitimidade passiva “ad causam”.
Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva e, via de consequência, JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução de mérito com relação à referida instituição financeira, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.
É como voto.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA